Tribunal: STF
Processo: AI 68907
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-12
Data de publicação: 1976-11-12

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. DESISTENCIA POR ACORDO. CUSTAS. DETERMINAÇÃO DO
VALOR DA CAUSA COMO BASE DE CALCULO DAS CUSTAS.
SABER SE AS CUSTAS, PREVISTAS EM LEI, SE CALCULAM SOBRE ESTE OU
AQUELE VALOR E QUESTÃO DE INTERPRETAÇÃO DAS LEIS ORDINARIAS
ESPECIFICAS, E, NÃO, MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJO OBJETO SEJA A
OFENSA AO ARTIGO 153, PAR. 29, DA EMENDA N. 1/69. NO CASO, ADEMAIS,
A QUESTÃO CONSTITUCIONAL NEM SEQUER FOI PREQUESTIONADA.
APLICAÇÃO, A ESPÉCIE, DO ARTIGO 308, VIII, DO REGIMENTO INTERNO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.